Tribunal: TJSP
Processo: 0010809-03.2010.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dano ambiental em área especialmente protegida. Não configurada a nulidade da sentença. Cabível a apreciação da legitimidade passiva em qualquer tempo e grau de jurisdição. A Ambev é legitimada passiva por ser a proprietária do imóvel. Responsabilidade objetiva. A proteção ambiental é propter rem. Incidência da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça. A

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dano ambiental em área especialmente protegida. Não configurada a nulidade da sentença. Cabível a apreciação da legitimidade passiva em qualquer tempo e grau de jurisdição. A Ambev é legitimada passiva por ser a proprietária do imóvel. Responsabilidade objetiva. A proteção ambiental é propter rem. Incidência da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça. A alienação da coisa litigiosa por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, consoante o artigo 109 do Código de Processo Civil. O local está abandonado, em processo de regeneração natural. Necessidade de averiguar se foi atingido o estado de clímax. Cabível condenação para que os réus indenizem os danos ambientais interinos e irreversíveis. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MP E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA AMBEV.